Tribunal: TJDFT
Processo: 0718899-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718899-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDIM DOS BURITIS AGRAVADO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Jardim dos Buritis em face da r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0733165-27.2020.8.07.0001, que determinou a suspensão do feito por falta de bens penhoráveis, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual, após diversas diligências, não foi possível encontrar bens passíveis de penhora. Sobre o tema, determina o inciso III, do art. 921 do CPC que haverá a suspensão do trâmite processual "quando o executado não possuir bens penhoráveis". O prazo da suspensão é definido no Parágrafo Primeiro do mesmo artigo - 01 (um) ano -, dentro do qual não fluirá o prazo prescricional intercorrente. Pelo exposto, SUSPENDO O CURSO DO FEITO PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DENTRO DO QUAL TAMBÉM PERMANECERÁ SUSPENSO O PRAZO PRESCRICIONAL. AO FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO, SEM NOTÍCIAS, ARQUIVEM-SE, NA FORMA ABAIXO DISCIPLINADA. Fica desde já advertida a parte exequente que o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, terá início automaticamente um ano após a intimação desta Decisão. Decorrido o prazo de um (01) ano, sem notícias pela parte exequente, os autos serão arquivados; o que não obstará o seu desarquivamento, na hipótese de ocorrência do previsto no § 3o, do art. 921. Registro que novos pedidos de diligências a sistemas disponíveis ao Juízo não serão suficientes para o desarquivamento ou a retomada do curso processual. Imprescindível a indicação expressa pelo exequente do(s) bem(ns) que pretende ver penhorado(s). Arquivem-se provisoriamente, mantendo os autos em cartório, pelo prazo equivalente. I”. Relata o Agravante, em síntese, que após consultas aos sistemas Sisbajud (que resultou em penhora parcial de bens) e Renajud (sem resultados práticos), requereu a penhora do contrato de PPP (Parceria Público Privada) no 007/2009, realizado entre a Agravada e a COHDAB, e o pleito foi indeferido pelo MM. Juiz a quo. Sustenta ser possível a penhora do referido contrato de PPP, por ser a única medida efetiva para o recebimento do valor executado. Acrescenta que a penhora dos bens encontrados pelo Sisbajud restou ineficaz, pois o mandado retornou sem cumprimento, em decorrência da mudança de endereço da empresa. Ressalta que a suspensão do processo pelo prazo de um ano piora ainda mais a situação do Agravante, pois o impede de obter a satisfação do seu crédito. Assevera que há fundamentação relevante e periculum in mora. Requer a concessão da tutela recursal antecipada, para que seja obstada a suspensão ou a extinção da execução e, ainda, seja deferida a penhora “do Contrato de PPP no 007/2009, realizado entre a Agravada e o Distrito Federal (pela Companhia de Habitacional do Distrito Federal) e outros dele decorrentes, até o limite dos valores executados”. Ao final, pede que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, nos termos expostos. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 26467672). O recurso foi protocolado em 15.6.2021 e foi a mim distribuído em 21.6.2021. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência, por sua vez, exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para impedir a suspensão do curso da execução de título extrajudicial, e que seja deferida a penhora “do Contrato de PPP no 007/2009, realizado entre a Agravada e o Distrito Federal (pela Companhia de Habitacional do Distrito Federal) e outros dele decorrentes, até o limite dos valores executados”. Primeiramente, considero que o pleito de penhora do Contrato de PPP no 007/2009 se encontra precluso, por já ter sido indeferido (decisão abaixo transcrita – Id. 21147980 autos principais) sem a interposição do recurso adequado e oportuno. Veja-se: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a parte exequente pleiteia a penhora dos de valores oriundos de contrato firmado entre a parte executada e terceiros. Inicialmente, consigno que constrição de valores referentes a parcelas devidas à parte executada por meio de contrato celebrado com terceiros somente poderá ser realizada quando não sejam localizados bens do devedor ou, excepcionalmente, mesmo quando existam bens, que sejam de difícil alienação (art. 866, caput, do CPC), observando-se a ordem preferencial (art. 835 do CPC), sendo que, no presente feito, não houve esgotamento de busca patrimonial, senão apenas consulta ao Sisbajud e Renajud parcialmente frutíferas, conforme se verifica aos IDs 77175163 e 89817600, respectivamente. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERSAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA SOBRE PARTE DAS TAXAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. 01. Afigura-se legítima a pretensão recursal quanto à penhora sobre parte da arrecadação mensal do condomínio, sobretudo considerando que foram infrutíferas as tentativas de localização de bens via sistemas BACENJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD. 02. De fato, não há impedimento para a penhora sobre parte das taxas condominiais, notadamente por não se encontrar tais valores inseridos na lista de bens absolutamente impenhoráveis, prevista nos incisos do art. 833 do Código de Ritos. 03. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1285764, 07125112220208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exposto, INDEFIRO o pedido de ID 80400796. INTIMO a parte exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, abatidos os valores levantados, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de suspensão. I”. No mais, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão da tutela requerida quanto à suspensão do processo executivo, pois o Agravante não teve obstado o direito de prosseguir com a execução. Note-se que a r. decisão agravada expressamente prevê que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (art. 921, § 3o, do CPC). Ante ao exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora